Tribunal: TJES
Processo: 5010336-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010336-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: FRANCISCO DE BARCELLOS RANGEL FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VOTO QUE ATRIBUIU A AUTORIA DO RECURSO À PARTE REQUERENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. CORREÇÃO DO TEXTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LENVATINIBE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANAR O VÍCIO MATERIAL.

Verifica-se a ocorrência de erro material no corpo do voto embargado (ID 11607331), onde constou equivocadamente que o recurso teria sido interposto pela parte requerente.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi desafiada por Recursos Inominados protocolados pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo.

A correção do erro material é medida que se impõe para a fidedignidade do registro processual, não implicando, contudo, na alteração do resultado do julgamento.

Mantida a fundamentação quanto à necessidade e imprescindibilidade do fármaco
Lenvatinibe
para o tratamento da patologia que acomete a parte recorrida.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5010336-49.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGADO:
FRANCISCO DE BARCELLOS RANGEL FILHO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VOTO QUE ATRIBUIU A AUTORIA DO RECURSO À PARTE REQUERENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. CORREÇÃO DO TEXTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LENVATINIBE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANAR O VÍCIO MATERIAL.

Verifica-se a ocorrência de erro material no corpo do voto embargado (ID 11607331), onde constou equivocadamente que o recurso teria sido interposto pela parte requerente.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi desafiada por Recursos Inominados protocolados pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo.

A correção do erro material é medida que se impõe para a fidedignidade do registro processual, não implicando, contudo, na alteração do resultado do julgamento.

Mantida a fundamentação quanto à necessidade e imprescindibilidade do fármaco
Lenvatinibe
para o tratamento da patologia que acomete a parte recorrida.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que julgou o recurso inominado nestes autos.

2.
A parte embargante sustenta a existência de erro material no texto do voto condutor, alegando que este consignou que o recurso teria sido apresentado pela parte requerente, quando, em verdade, a insurgência partiu da parte requerida. Pleiteia a correção do vício e a atribuição de efeitos infringentes para reformar o mérito do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De fato, assiste razão parcial à parte embargante. Analisando o teor do voto constante no ID 11607331, constata-se que houve um equívoco material na redação, atribuindo-se a interposição do recurso à parte requerente (Francisco de Barcellos Rangel Filho), quando a parte recorrente é o Estado do Espírito Santo.

5. Assim, onde se lê no voto e/ou na ementa que o recurso foi apresentado pela parte requerente, deve-se ler que o recurso foi interposto pelo ente público requerido.

6. Contudo, quanto ao pedido de efeitos infringentes, entendo que a correção do erro material não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. A análise de mérito proferida pelo colegiado baseou-se na farta documentação médica que comprova o diagnóstico de hepatocarcinoma e a imprescindibilidade do medicamento Lenvatinibe 4mg.

7. Desta forma, os requisitos para o fornecimento do fármaco, conforme os precedentes desta Turma e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, permanecem hígidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do desfecho meritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, apenas para sanar o erro material apontado, passando a constar que o recurso inominado foi interposto pelo requerido, mantendo-se inalterados todos os demais termos do acórdão embargado, inclusive quanto à obrigação de fornecimento do medicamento solicitado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)